Tribunal: TJBA
Processo: 8055054-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055054-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DA REAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. TITULARIDADE DE PRECATÓRIOS. VALORES SUBSTANCIAIS DEPOSITADOS. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Tratando-se de pessoa jurídica, não existe presunção legal de hipossuficiência, devendo ser comprovada a precariedade da situação financeira para a concessão do benefício, conforme Súmula 481 do STJ. A titularidade de precatórios em valores substanciais - aproximadamente trinta milhões de reais -, ainda que destinados à quitação de dívidas, evidencia capacidade econômica incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. A aquisição de créditos de precatórios mediante cessão pressupõe disponibilidade financeira considerável, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para afastar a concessão da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055054-30.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado CEREALISTA RECONCAVO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.